Tribunal: TJES
Processo: 5004853-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004853-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: GELSON MENEGUELLI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5004853-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO
: GELSON MENEGUELLI
e OUTROS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
em face d
e

decisão (Id. 1609304) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 5000862-14.2021.8.08.0045) ajuizada em face de GELSON MENEGUELLI e OUTROS, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada e designou audiência de justificação.

Em suas razões recursais, sustentou a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação,
vez que o Juízo
a quo

teria adotado
conceito genérico e indeterminado, sem expor os motivos que o levaram a tal conclusão.

No mérito, asseverou o preenchimento dos requisitos
insertos no artigo 561, do CPC/15, vez que teria comprovado
a propriedade do
imóvel,
assim como
a posse anterior
e

o
esbulho perpetrado pelos réus/agravados ao invadir
e
m, cortarem
a plantação
de eucalipto
e iniciarem novos cultivos, recusando-se a deixarem o local, em franco prejuízo às atividades desenvolvidas pela agravante.

D
estacou que em razão da existência de novas invasões e esbulhos no imóvel, cumulada com o fundado receio de que os réus/agravados o devastem, far-se-ia necessária a antecipação da tutela para reintegrá-la na posse.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para deferir-lhe a reintegração de posse do imóvel, com o desfazimento de todas as eventuais benfeitorias construídas pelos invasores,
autorizando-se
o auxílio do Batalhão de Polícia, e, no mérito, a anulação da decisão recorrida por falta de fundamentação, para, ao final, determinar, em definitivo, sua reintegração na posse.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator, para
DAR PARCIAL
provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5004853-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO
: GELSON MENEGUELLI
e OUTROS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
em face d
e

decisão (Id. 1609304) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 5000862-14.2021.8.08.0045) ajuizada em face de GELSON MENEGUELLI e OUTROS, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada e designou audiência de justificação.

Em suas razões recursais, sustentou a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação,
vez que o Juízo
a quo

teria adotado
conceito genérico e indeterminado, sem expor os motivos que o levaram a tal conclusão.

No mérito, asseverou o preenchimento dos requisitos
insertos no artigo 561, do CPC/15, vez que teria comprovado
a propriedade do
imóvel,
assim como
a posse anterior
e

o
esbulho perpetrado pelos réus/agravados ao invadir
e
m, cortarem
a plantação
de eucalipto
e iniciarem novos cultivos, recusando-se a deixarem o local, em franco prejuízo às atividades desenvolvidas pela agravante.

D
estacou que em razão da existência de novas invasões e esbulhos no imóvel, cumulada com o fundado receio de que os réus/agravados o devastem, far-se-ia necessária a antecipação da tutela para reintegrá-la na posse.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para deferir-lhe a reintegração de posse do imóvel, com o desfazimento de todas as eventuais benfeitorias construídas pelos invasores,
autorizando-se
o auxílio do Batalhão de Polícia, e, no mérito, a anulação da decisão recorrida por falta de fundamentação, para, ao final, determinar, em definitivo, sua reintegração na posse.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Especificadamente no que se referem às tutelas provisórias, o dever de fundamentação é também prescrito no artigo 298, do CPC/15, segundo o qual “
Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.
”

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR - MAJORAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - DETERMINAÇÃO NÃO EXPRESSA -
FUNDAMENTAÇÃO IMPLÍCITA - INADIMISSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Em razão do disposto no art. 93, IX, da CR/88, bem como no art. 165 do CPC, não se admite em nosso ordenamento jurídico a fundamentação implícita. 2 -
A necessidade de fundamentação das decisões judiciais abrange não apenas o dever de externar as razões pelas quais se decide, mas, ainda, a necessidade de explicitar claramente todos os comandos que devem ser cumpridos pelas partes, especialmente quando se arbitra multa para o caso de descumprimento da decisão judicial. (...) (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024119020402, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2012, Data da Publicação no Diário: 24/04/2012)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE CARÁTER GERAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
1. A constitucional exigência de motivação das decisões judiciais impede o acolhimento de fundamentação implícita, geradora inclusive de gravosos danos à defesa - que fica impedida de enfrentar a motivação, porque incerta ou presumida. 2.
A extremamente gravosa cautelar de prisão precisa ter explicitados os requisitos legais dela justificadores, tornando certo quais os específicos riscos ao processo ou à sociedade.
3.
Não atende às exigências contidas no art. 312 do Código de Processo Penal, o decreto preventivo de caráter geral, por menção genérica a todos os acusados, sendo necessária individualizada fundamentação acerca da necessidade concreta da segregação cautelar de cada investigado.
4.
O fato de o paciente ter respondido por homicídio culposo, por si só, não pode indicar a reiteração delitiva, mesmo porque os crimes contra o patrimônio e de homicídio não guardam qualquer relação entre si, por tutelarem bens jurídicos distintos.
5.
Habeas corpus concedido para a soltura do paciente LUAN DOS SANTOS PEREIRA, facultada eventual decretação fundamentada de nova cautelar penal, inclusive menos gravosa que a prisão processual. (
STJ
; HC 331.556/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas idéias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Na hipótese, a fundamentação da decisão em voga fora lavrada nos seguintes termos:

“Nos exatos termos do art. 562, do novo Código de Processo Civil, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, aliados aos requisitos alistados no art. 561 do mesmo codex, que estabelece:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando os autos, não encontro boa medida de comprovação do esbulho.

Ante a isso, designo audiência de justificação para o dia 29/11/2021, às 16h00min.”

Destarte, a decisão recorrida não atende ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restariam atendidos os requisitos afetos à concessão da tutela provisória.

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador, das razões que o levaram à conclusão externada.

A redação do
decisum
, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra ação reintegratória em que pleiteada a tutela urgencial poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar a identificação das partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido” (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Não é dado, portanto, ao juiz “
fazer uma decisão-padrão para indeferir a tutela de urgência com base no não preenchimento dos requisitos legais sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto
” (Manual de direito processual civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, 2016, página 231), postura esta consistente em
error in procedendo
que resulta na nulidade da decisão.

Dito isso, com fulcro no princípio da razoável duração do processo, atento à profundidade do efeito devolutivo deste recurso e presentes as condições para a imediata apreciação da tutela provisória, adentro ao exame meritório, eis que, conforme já depreendeu este órgão colegiado, “
O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil, aplicável também ao agravo de instrumento, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.215.368/ES
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007263, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Fixadas estas premissas, dispõe
o
artigo
560,
do
CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73,

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
estabelece que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

A este respeito,
tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

“
Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.
”

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Saliento, ademais, ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância, a teor do entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reintegração de posse, comprovados os requisitos do artigo 927 do código de processo civil, quando da realização da audiência de justificação, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.
Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem.
No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma. (
TJ-MT
; APL 140829/2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19/06/2013; DJMT 02/07/2013; Pág. 53)

Especificadamente no que diz respeito
ao esbulho,
Silvio de Salvo Venosa
aduz
:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis;
e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
”
(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p
p
. 72/73
).

Examinados os autos, verifiquei
que
a demanda
fora
ajuizada
pela agravante, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., mediante a alegação de que,
em uma de suas rondas de monitoramento, realizada em 21.01.2021, identificou a invasão de parte da Fazenda Boa
Esperança (Vargem Alegre), localizada no Município de Vila Valério/ES,
tendo os agravados se recusado a deixar o local, mesmo após a lavratura de Boletim de Ocorrência em 08.04.2021.

Sucede, contudo, que, com as ressalvas afetas ao estágio inicial da demanda originária, tenho pela não comprovação dos requisitos insertos nos artigos 561 e 562, do CPC/15, sobretudo no tocante à ausência de demonstração da posse pretérita da área pela agravante, circunstância que denota óbice intransponível para a expedição de mandado liminar de reintegração.

Nem se diga que as documentações juntadas nos IDs 7657946, 7657947, 7657948 e 7657949 corroborariam a assertiva recursal, na medida em que correspondem a Ato Declaratório Ambiental (ADA), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), Declaração do ITR e recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), todas referentes ao exercício de 2020
2
e que, por si só, não comprovam o exercício da posse anterior pela agravante, até mesmo porque sequer há a demonstração da suposta plantação de eucalipto, quiçá do corte desta pelos agravados.

Destarte, face a ausência de comprovação da posse
pretérita
d
a agravante sobre a área em litígio
e, consequentemente, do alegado esbulho, tenho por
indeferir a liminar reintegratória vindicada
, face o não atendimento das exigências previstas nos artigos 561 e 562, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para anular em parte a decisão recorrida por ausência de fundamentação, mantendo-se hígida a designação de audiência de justificação, para, no mérito, indeferir a liminar reintegratória.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
Data de Cadastro no CAR consta como sendo 02.05.2016.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Por não atender
ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes n
o
artigo 489, §1º, do CPC/15,
vide a ausência de
apontamento específico das razões pelas quais não restariam atendidos os requisitos afetos à concessão d
a
tutela provisória,
impõe-se o acolhimento da preliminar de ausência de fundamentação.

II.
Tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou (V) a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

I
I
I.
Na hipótese, sobressai-se a ausência de comprovação do prévio exercício da posse do imóvel objeto dos autos pela autora/agravante, óbice intransponível para a expedição do mandado liminar de reintegração.

I
V
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.